Tribunal: STF
Processo: ARE 1554306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRESSUPOSTOS DE ORDEM COGENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO



    - O reconhecimento da união estável requer prova efetiva da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 226, §3º, da CR/88 e art. 1.723 do CC/02).



    - Não demonstrados os requisitos de ordem cogente, aptos a demonstrar o intuito de constituição de família, procede a declaração de inexistência de união estável post mortem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX; e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A intelecção do art. 226, §3º da CR/88 e do art. 1.727 do CC permite asseverar que não há prazo para a constituição da união estável, bastando a notoriedade, a publicidade, a fidelidade e a continuidade da relação entre duas pessoas, desimpedidos para casar entre si - requisitos sedimentados ao longo dos anos, pela doutrina e pela jurisprudência dominante.



    Extrai-se dos autos que o Apelado, nascido em 15/04/2007, é filho de J.P.A.B., que veio a óbito em 25/01/2019, na notória tragédia ocorrida na Mina do Feijão, município de Brumadinho.



    Em 21/02/2019, o infante propôs ação judicial para que fosse declarada a inexistência de união estável entre seu genitor e a Apelante F.C.R., argumentando que a relação havida entre o falecido e a Recorrente seria de namoro, iniciado em 2010, sucedido por um noivado em 2011.



    (...)



    Da análise do conjunto probatório jungido aos autos, julgo que a união estável entre o falecido J.P.A.B. e a Apelante F.C.R. não ficou indubitavelmente evidenciada. Não se destoa de que existiu uma relação caracterizada como namoro e noivado durante um longo período, todavia, o comportamento de ambos não demonstra a alegada união estável arrazoada pela Recorrente.



    Se desde 2011, quando lavrada a escritura de união estável, de fato estivesse materializada a convivência more uxório, não haveria razão para o de cujus apontar, reiteradamente – ainda em 2011, e em 2015 – somente o filho e sua própria genitora como beneficiários. Ora, embora permaneçam sendo familiares o filho e a mãe, como alhures exposto, um novo grupo familiar foi originado, o que inclui os naturais cuidados destinados ao companheiro, o que abrange questões securitárias.



    Em 2017, ao comprar imóvel próprio – na qual foi residir sozinho, repisa-se – e pleitear o financiamento habitacional, o falecido J.P.A.B. apresentou uma certidão de casamento com averbação de divórcio, e não declarou ou apresentou o contrato de união estável – destacando-se, por oportuno, a informação prestada pela CEF de que a renda do grupo familiar determina o enquadramento do cliente na linha de crédito a ser utilizada para concessão do financiamento (doc. 428).



    O falecido também não informou possuir companheira na Declaração de Renda, e diferentemente do que alegou a Apelante, a mera identificação de sua situação conjugal não lhe faria pagar mais impostos, ou lhe seria imposto fazer declaração conjunta.



    Sobreleva-se ainda ressaltar parecer do Ministério Público, quanto à prova oral:



    (...)



    Na sentença, o d. Magistrado concluiu que J.P.A.B. e F.C.R. não viviam um relacionamento consubstanciado em união estável, mas sim um namoro qualificado, conforme denomina a doutrina e jurisprudência pátrias, ou seja, uma relação amorosa pública, contínua, duradoura e tinham planos de, futuramente, constituírem uma família.



    Pois bem, alinho-me ao indigitado entendimento, acentuando que a própria Apelante, em contestação, afiança que após um período de término, J.P. relatou suas futuras intenções de casamento. Também afirma que além de conviverem em diversas situações, “até chegaram a combinar o casamento”!



    Por conseguinte, diante dos fatos dispostos e das provas colacionadas, concluo que, em virtude do estreitamento do relacionamento, F.C.R. e o de cujus delinearam para o futuro – e não para o presente –, a constituição da entidade familiar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente